Tribunal: TJDFT
Processo: 0729386-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COM FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. AUSENTES AS HIPÓTESES DOS ART. 1.022 DO CPC E ART. 48, DA LEI 9.099/95.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos para sanar suposta contradição acerca da data na qual o Distrito Federal teria tido ciência da necessidade de leito para internação da parte. O recorrente afirma que a omissão restou configurada no dia 30/07/2020, quando houve ciência da necessidade de internação em leito público e não houve sua imediata transferência.

2. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade precípua é aclarar ou integrar decisão que padeça de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou correção de erro material (art. 48 da lei 9.099/95 e. art. 1.022 do CPC/2015).

3. O acórdão recorrido, diferentemente do que alegado pela parte autora, não afirmou que a parte autora não teria direito ao leito público. Pelo contrário, o acórdão considerou que a inércia em fornecer leito hospitalar só se verifica quando há solicitação de inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CIRH). O documento apontado pelo embargante foi encaminhado pela Superintendência da Região de Saúde Oeste (ID 22737997, p. 3), sendo que a notificação do CIRH sobre o deferimento da tutela de urgência somente ocorreu em 31/07/2020 (ID 22738008), quando a central foi informada pelo médico que não havia necessidade de UTI. A propósito, o documento ID 22738568 demonstra que o paciente teve alta em 01/08/2020 às 13h12m08, sendo que o Distrito Federal foi informado da ausência de necessidade de leito de UTI quando da tentativa de cumprimento da tutela de urgência, que inclusive perdeu o objeto.

4. Ademais, afirma que o Estado foi omisso, notadamente porque a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência faz menção ao leito de UTI e não de enfermaria, conforme necessitava o autor. Nesse aspecto, intimada do deferimento da decisão, a parte autora apenas demonstrou ciência (ID 22738005) e não apontou o equívoco quanto ao bem jurídico a tempo de serem feitas as retificações no ato processual.

5. O que se verifica no caso é a pretensão do embargante de rediscussão da matéria já analisada no único intuito de ter sua tese acolhida, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado.

6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.